Tribunal: TJBA
Processo: 8023013-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023013-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA BEZERRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSÉ EDUARDO SOUSA DA SILVA (OAB:BA9012-A) AGRAVADO: ESPÓLIO DE GENIL CAMPOS SACRAMENTO, REP POR GETÚLIO SANTOS SACRAMENTO Advogado(s): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB:MG113566), RONALD ROGERIO CUSTODIO (OAB:MG161886), ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB:MG166096), LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB:MG175625) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA JUDICIALMENTE EM 2018. ALEGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO FÁTICO DA CONVIVÊNCIA ATÉ O ÓBITO DO DE CUJUS, EM 2022. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTROVERTIDOS. CERTIDÃO DE ÓBITO. DECLARAÇÃO DO FALECIDO COMO SOLTEIRO. PROVA ABSOLUTA DO ESTADO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO CONJUNTA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS APENAS UM MÊS ANTES DO FALECIMENTO. ACOMPANHAMENTO EM INTERNAÇÕES HOSPITALARES. DECLARAÇÕES DOS FILHOS COMUNS RECONHECENDO A UNIÃO. ESTUDO SOCIAL RELATANDO RECONCILIAÇÕES CONSTANTES. VÍDEOS APRESENTADOS PELO AGRAVADO REVELANDO CONFLITOS. PROVAS INSUFICIENTES PARA AFASTAR DEFINITIVAMENTE A MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO INVENTARIAL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 612 E 628, § 2º, DO CPC. QUESTÃO COMPLEXA, DE ALTA INDAGAÇÃO A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE QUINHÃO PARA ACAUTELAR EVENTUAL DIREITO SUCESSÓRIO. PERMANÊNCIA DA AGRAVANTE NO IMÓVEL OCUPADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8023013-03.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas. Data registrada no sistema.